Tribunal: TJDFT
Processo: 0735720-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735720-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: OVÍDIO ANTONIO DE ANGELIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. CONCLUSÃO. PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. VÍCIOS. PROVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de outras provas para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 2. Se da decisão interlocutória que indeferiu a denunciação da lide, não houve interposição de recurso, ocorreu a preclusão da matéria, não sendo cabível a discussão da matéria em sede recursal. 3. Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante em termo de confissão de dívida, o termo inicial do prazo prescricional de 5 anos é contado da data do vencimento da última parcela constante no título. 4. Sendo o laudo pericial produzido pelo perito nomeado pelo Juízo conclusivo no sentido de que a assinatura aposta no termo de confissão de dívida é verdadeira, nao havendo nos autos qualquer outro elemento probatório que infirme a conclusão a que chegou a perícia judicial, não há outra possibilidade senão acolher a prova técnica. 5. Não basta a alegação de que o pagamento foi feito a credor putativo para que seja válido, porquanto tem que ficar demonstrado que aquele que recebeu o pagamento aparentava ser o verdadeiro credor, o que não ocorreu no caso. 6. Não sendo comprovada a existência de vícios ou o pagamento da dívida constante em termo de confissão de dívida, a constituição do título judicial é medida que se impõe. 7. A estipulação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação se encontra em consonância com os preceitos legais insculpidos no §2o, do art. 85, do novo Código de Processo Civil, salientando-se que sendo os honorários fixados à razão mínima permitida, não há que se falar em exorbitância da condenação. 8. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. Como se não bastasse, na esteira do que já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/12/2008), além da prova do elemento subjetivo (dolo), o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a existência do elemento objetivo, ou seja, exige ainda a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido, o que, contudo, não se verifica nos autos. Assim, a interposição de recurso de apelação não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida ao litigante que se sentir inconformado com a decisão judicial, tratando-se, pois, do exercício regular de um direito constitucionalmente assegurado à parte interessada. 9. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 369, 370, parágrafo único, 373, inciso II, e 994, inciso IV, todos do CPC, por entender ser necessária a reabertura da fase instrutória, com deferimento de realização de perícia contábil, a fim de se demonstrar a falsidade documental e que foi feito o pagamento substancial do débito indevidamente cobrado; c) artigos 189, 193, e 206, §§3o, inciso V, e 5o, inciso I, todos do Código Civil, argumentando que a pretensão está fulminada tanto pela falta de interesse processual, pelo fato de o recorrido nunca ter questionado o não recebimento dos valores (teoria da supressio), quanto pela prescrição para a propositura da ação para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, pois o documento que a embasou é absolutamente inválido, tendo em vista ter sido falsificado, não sendo possível reconhecer sua exigibilidade; d) artigos 104, incisos II e III, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, caput, 121, 122, 123, incisos I, II, e III, 124, 126, 128, 129, 135, 137, 138, 139, incisos I e III, 144, 145, 146, 147, 157, caput, e §1o, 166, incisos II, IV, V, VI e VII, 167, caput, e §1o, incisos I e II, 169, 171, inciso II, 182, 184, 185, 186 e 187, todos do Código Civil, afirmando que os negócios jurídicos objeto da ação são nulos, ou no mínimo anuláveis, tendo em vista apresentação de documento particular cujas assinaturas foram falsificadas e por pleitearem uma dívida já paga, o que afronta a lei, a boa-fé, a função social, os usos e costumes. Aduz, ainda, que a cobrança de valor já pago revela a tentativa do recorrido ao enriquecimento sem causa; e) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, defendendo a inversão do ônus sucumbencial, ou, ao menos, que os honorários sejam fixados por equidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 355, inciso I, 369, 370, parágrafo único, 373, inciso II, todos do CPC, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo as razões citadas nas alíneas “b” e “e” do recurso especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, 369, 370, parágrafo único, 373, inciso II, e 994, inciso IV, todos do CPC, pois a Corte Superior já decidiu que “Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental’ (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). Confira-se, ainda: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA. PERTINÊNCIA DA MEDIDA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "o destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto no parte final do artigo 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp n. 527.731/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 4/9/2014). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso, verificar a pertinência da prova pericial para a solução da controvérsia, exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. Pelo mesmo motivo, não há como desconstituir, nesta sede especial, a simulação reconhecida pela Corte local nas condições em que o agravante postulou a subscrição da sua via da transação extrajudicial pela agravada. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1283053/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 189, 193, e 206, §§3o, inciso V, e 5o, inciso I, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Ficou devidamente comprovado através do laudo pericial (id.10502160), a veracidade da assinatura aposta no Termo de Confissão de Dívida, de forma que o documento é apto a produzir efeitos, contando-se o prazo prescricional da data do vencimento da última parcela constante no termo, qual seja, 30/06/2015 (id.10501975), de forma que tendo a ação sido proposta em 18/11/2017, não há que se falar em prescrição. Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição” (ID 12185899). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 104, incisos II e III, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, caput, 121, 122, 123, incisos I, II, e III, 124, 126, 128, 129, 135, 137, 138, 139, incisos I e III, 144, 145, 146, 147, 157, caput, e §1o, 166, incisos II, IV, V, VI e VII, 167, caput, e §1o, incisos I e II, 169, 171, inciso II, 182, 184, 185, 186 e 187, todos do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à ventilada afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. Por último, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante à citada violação aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 355, inciso I, 369, 370, parágrafo único, 373, inciso II, todos do CPC,, pois, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025